Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703579-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: DOURALICE FRANCISCA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra a decisão de ID no 68467953, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da ação indenizatória no 0704147-95.2024.8.07.0008, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. O Banco Votorantim S.A. requer que seja recebido e provido o presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Contrarrazões foram apresentadas no ID no 71420169, informando que não persiste o interesse recursal do Agravante, uma vez que nos autos de referência (ID de origem 232816689) foi proferida sentença na qual a questão da legitimidade foi apreciada pelo juízo a quo. Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso, pela perda do objeto. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 232816689 do processo no 0704147-95.2024.8.07.0008), na qual o Juízo a quo afastou a responsabilidade do BANCO VOTORANTIM S.A, “de maneira que a rescisão do contrato deve seguir os seus exatos termos para o caso de distrato, vale dizer, sem culpa da instituição financeira”. Ante o exposto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo interno, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador